Tribunal: TJES
Processo: 5015700-59.2024.8.08.0011
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Bancários; Cartão de Crédito; Indenização por Dano Moral; Defeito, nulidade ou anulação; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2025-11-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015700-59.2024.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO PAN S.A.
RECORRIDO: LUIZ CARLOS PECANHA
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

RECURSO INOMINADO Nº 5015700-59.2024.8.08.0011

RECORRENTE: BANCO PAN S.A.

RECORRIDO: LUIZ CARLOS PECANHA

RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Trata-se de Recurso Inominado interposto por BANCO PAN S.A. em face da sentença proferida pelo 2º Juizado Especial Cível da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por LUIZ CARLOS PECANHA. A ação originária versa sobre declaração de inexistência de débito, repetição de indébito e indenização por danos morais, referente a um
contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável
(RMC).

A decisão recorrida declarou a inexistência da relação jurídica referente ao contrato nº 775059365-4, condenou o banco a restituir a quantia de R$ 3.168,94 e a pagar R$ 3.000,00 a título de danos morais. Determinou, ainda, que o autor devolvesse ao banco os valores creditados em sua conta (R$ 1.943,00 e R$ 738,00), autorizando a compensação. O fundamento central da sentença foi a constatação de vício na manifestação de vontade do consumidor, decorrente da falha no dever de informação.

Em suas razões recursais, o banco recorrente suscita, preliminarmente, a carência de ação por falta de interesse de agir. No mérito, defende a regularidade da contratação, sustentando que foi realizada por meio digital com aceite biométrico, que o consumidor foi devidamente informado sobre a modalidade contratada e que, ao receber e utilizar os valores creditados, anuiu tacitamente com os termos do negócio. Pugna, assim, pela reforma integral da sentença para que os pedidos iniciais sejam julgados improcedentes.

É O BREVE RELATÓRIO

QUESTÕES PRELIMINARES

A preliminar de falta de interesse de agir, arguida com base na ausência de tentativa prévia de solução administrativa, não merece acolhimento. O ordenamento jurídico brasileiro consagra o princípio da inafastabilidade da jurisdição, não impondo ao consumidor o esgotamento da via administrativa como condição para o ajuizamento da ação. A própria resistência do recorrente em juízo, defendendo a validade do contrato, já configura a pretensão resistida e, consequentemente, o interesse processual do recorrido.

Afasto, portanto, a preliminar.

MÉRITO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

A questão central não reside na autenticidade da assinatura digital, mas em verificar se o
consentimento do consumidor,
pessoa idosa e, portanto, hipervulnerável, foi livre, esclarecido e informado no momento da adesão a um complexo produto financeiro, como o cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC), ou se, ao contrário, foi induzido a erro, acreditando contratar um empréstimo consignado convencional.

O banco recorrente fundamenta sua defesa na regularidade formal da contratação, juntando o instrumento contratual com registros de assinatura digital, detalhamento da jornada de contratação e comprovantes de transferência dos valores para a conta do consumidor. No entanto, tais documentos, embora demonstrem a existência de uma formalização, não são suficientes, por si sós, para comprovar o cumprimento do dever de informação qualificada.

A relação jurídica em análise é de consumo, atraindo a incidência do Código de Defesa do Consumidor, que impõe ao fornecedor o dever de prestar informações claras, adequadas e precisas sobre as características, riscos e custos do produto ou serviço. Esse dever é acentuado quando se trata de consumidor idoso, cuja vulnerabilidade exige transparência redobrada.

A modalidade de cartão de crédito com RMC é reconhecidamente complexa e onerosa. Na prática, a intenção de obter um empréstimo é convertida em uma linha de crédito rotativo perpétua, cujos descontos mensais no benefício previdenciário frequentemente cobrem apenas os encargos e o pagamento mínimo, resultando em uma amortização ínfima ou nula do saldo devedor principal. Essa característica, central para a compreensão do negócio, deve ser informada de maneira inequívoca, o que não se verifica no caso concreto.

A alegação do recorrido de que pretendia contratar um empréstimo simples, e não um cartão de crédito, é corroborada pelo fato de nunca ter utilizado o cartão físico para a sua finalidade principal, que são as compras. O seu uso se restringiu ao saque do valor liberado, o que reforça a tese de que sua intenção era obter um mútuo, e não aderir a um serviço de crédito rotativo.

Quando
ausente a oportunidade de compreensão adequada do contrato
, tais instrumentos não podem vincular o consumidor. Nesses casos, são considerados
nulos de pleno direito
, conforme estabelecem os artigos 48 e 51, inciso IV, do CDC.

Quanto ao argumento de
venire contra factum proprium
, este não se aplica, pois a conduta do autor, ao não utilizar o cartão para compras, é coerente com sua alegação de que pensava ter contratado um empréstimo. O recebimento do dinheiro, sob a perspectiva de quem acredita ter obtido um empréstimo, não caracteriza comportamento contraditório.

No tocante aos
danos morais
, a imposição de um contrato indesejado, que compromete a verba de natureza alimentar de pessoa idosa por prazo indeterminado, extrapola o mero aborrecimento contratual, gerando o dano moral presumido. O valor de R$ 3.000,00, fixado na origem, mostra-se razoável e proporcional às circunstâncias do caso, atendendo ao caráter compensatório e pedagógico da medida.

Por fim,
a restituição em dobro
dos valores indevidamente descontados é cabível. A conduta do banco, ao se valer da vulnerabilidade do consumidor para impor um contrato oneroso e confuso, configura má-fé objetiva, autorizando a aplicação da penalidade prevista no parágrafo único do artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor. A
sentença
, ademais,
já determinou a devolução pelo autor dos valores por ele recebidos
, evitando o enriquecimento ilícito.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO do recurso, mas NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença recorrida.

Condeno a parte recorrente, vencida, ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, na forma do artigo 55 da Lei nº 9.099/95.

Karine M. Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)